Tribunal: STJ
Processo: 5000186-91.2024.8.13.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003840 - MG(2025/0285324-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIANA MARIA DUTRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PLINIO OLIVEIRA DE ASSIS - MG229738
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - MG162337
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - MG155725
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE DIGITAL VIA PIX. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DO CDC.
ART. 14
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU
DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E
255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por fraude digital, na qual se discutem
responsabilidade
objetiva
de
instituições
financeiras
e
a
caracterização de fortuito externo.
2. Em fraudes digitais, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode
ser afastada quando comprovada inexistência de defeito na prestação
do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal, nos termos
do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
3. A pretensão de infirmar a conclusão sobre culpa exclusiva da vítima
e ausência de falha na segurança exige reexame das provas,
providência incompatível com o recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
que demonstre similitude fática.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55544966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 736f045a-338b-44c3-8237-dd01669e17a7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 736f045a-338b-44c3-8237-dd01669e17a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003840 - MG(2025/0285324-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIANA MARIA DUTRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PLINIO OLIVEIRA DE ASSIS - MG229738
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - MG162337
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - MG155725
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE DIGITAL VIA PIX. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
DO CDC.
ART. 14
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU
DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E
255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação indenizatória por fraude digital, na qual se discutem
responsabilidade
objetiva
de
instituições
financeiras
e
a
caracterização de fortuito externo.
2. Em fraudes digitais, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode
ser afastada quando comprovada inexistência de defeito na prestação
do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal, nos termos
do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
3. A pretensão de infirmar a conclusão sobre culpa exclusiva da vítima
e ausência de falha na segurança exige reexame das provas,
providência incompatível com o recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
que demonstre similitude fática.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS.
FORTUITO EXTERNO. - Verificando-se no caso que a parte autora,
induzida pela promessa de terceiros estelionatários de que obteria
elevado retorno financeiro, promoveu transferências de valores para
contas mantidas junto à parte ré, o qual não tomou parte da fraude,
evidencia-se a culpa exclusiva da vítima em razão de ato de terceiro
(fortuito externo), afastando a responsabilidade do demandado.
Trata-se recurso especial interposto por FABIANA MARIA DUTRA DE
SOUZA (FABIANA) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, FABIANA apontou
art. 105
(1) violação dos

arts
. 14,
, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, da
e das
caput
Súmula 479/STJ
regras do Banco Central sobre o Pix (Resolução BCB no
), sustentando
1/2020
responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno em fraudes
digitais, dever de segurança, monitoramento e rejeição de transações atípicas; (2)
responsabilidade do banco pagador (Nubank) por não rejeitar operações via Pix cartão
de crédito em valores e destinatários completamente dissonantes do perfil da
consumidora, com falha no uso de mecanismos antifraude e bloqueio cautelar; (3)
responsabilidade da instituição recebedora (PagSeguro) por não rejeitar pagamentos
sob fundada suspeita, por omissão no bloqueio cautelar e por abertura de contas sem
padrões de segurança; (4) danos morais e desvio produtivo do consumidor;

(5)
existência de dissídio jurisprudencial com julgados do STJ sobre dever de segurança e
transações atípicas.
Houve apresentação de contrarrazões por PAGSEGURO

, pugnando pelo
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, por
necessidade de reexame fático, ausência de cotejo analítico e falta de indicação
precisa de violação legal.
O recurso especial não foi admitido pelo TJMG pela incidência da
e
Súmula 7/STJ
em razão da ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio

jurisprudencial, de modo que a recorrente interpôs agravo em recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta por P
AGSEGURO.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece provimento.

(1) (2) (3) (4) Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fraudes digitais

Sobre a matéria posta em exame, esta Corte Superior tem firmado o
entendimento de que a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito
das relações de consumo, está sujeita ao regime da responsabilidade objetiva,
conforme dispõe o
do CDC.
art. 14
Não obstante, essa responsabilidade pode ser infirmada mediante
comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou da ocorrência de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o, inciso II, do referido
dispositivo legal.
Assim sendo, diante de alegações de fraude envolvendo operações
bancárias, impõe-se avaliar, à luz do conjunto probatório, se houve efetiva falha na
segurança dos serviços prestados ou se o evento danoso resultou exclusivamente da
conduta da vítima ou de terceiros, hipótese em que se afasta o nexo causal apto a
ensejar a responsabilização da instituição financeira.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Turma:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE BOLETO. ADITAMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO.
QUITAÇÃO
ANTECIPADA.
FRAUDE.
BOLETO.
TRATAMENTO DE DADOS. SITE MIMETIZADO. BLOQUEIO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. [...] 3. A
responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser
afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do
serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
4. O fato
terceiros, naquilo que determina o art. 14 §3o, II, do CDC.
de terceiro somente exclui a responsabilidade do fornecedor de
serviços se não guardar relação com a atividade desempenhada pela
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

instituição financeira, situação em que se equipara ao fortuito externo.
Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do
fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo
risco da atividade. [...] 11. Recurso especial conhecido e desprovido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.176.783/DF,
Turma, julgado em
DJEN de

20/5/2025,
29/5/2025 – sem destaque no
original)

No caso dos autos, o TJMG, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços bancários e
reconheceu a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros pelo golpe ocorrido,
afastando o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e o dano
sofrido.
Transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Na hipótese em apreço, vê-se que a parte autora afirmou ter sido
vítima de um golpe praticado por terceiros, que o induziram a fazer
transferências financeiras (via PIX) para contas mantidas junto ao réu,
com a falsa promessa de que ele obteria retorno financeiro superior ao
montante investido.
A propósito, é oportuno transcrever o seguinte trecho da petição
inicial:
[...]
Diante dessa narrativa e dos demais documentos colacionados aos
autos, é fácil inferir que a contratação questionada se deu por culpa
exclusiva da vítima em razão de ato de terceiro.
Com efeito, consoante admitido pela própria parte autora e confirmado
pelos documentos constantes dos autos (B.O., ordem 05; prints de
conversas de Whatsapp, ordem 07), ela fora vítima da ação de
estelionatários, os quais a orientaram a executar "tarefas" consistentes
na transferência de numerário para diversas contas, com a falsa
promessa de que obteria recompensas a cada operação feita e que,
ao final da "missão", poderia levantar todo o valor investido e os
rendimentos obtidos.
Trata-se, pois, de fato imputável exclusivamente à atuação dos
falsários e da própria parte autora, que transferiu voluntariamente os
valores para as contas bancárias por eles indicadas, seduzido pela
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

promessa de lucro fácil e sem adotar as cautelas exigidas e
amplamente divulgadas pelos diversos meios de comunicação atuais
para evitar a fraude.
Nada obstante a tese defendida pela parte recorrente de que a parte
recorrida teria contribuído decisivamente para o evento danoso ao
admitir a abertura da conta pelos estelionatários, não vejo como
responsabilizá-la pelos danos sofridos.
Com efeito, além de não haver relação jurídica direta entre a parte
autora e a instituição financeira que abriu as supostas contas dos
estelionatários, não há como concluir, pela análise dos documentos
colacionados aos autos, que a abertura daquelas contas de fato
ocorreu de forma fraudulenta, tampouco de que houve negligência da
instituição financeira ao celebrar o negócio jurídico com as terceiros
beneficiários das transferências.
A propósito, sabe-se que, na prática desse tipo de fraude, é comum
que o numerário transferido ou depositado pela vítima passe por
diversas contas bancárias, sendo que algumas delas podem ter sido
abertas de forma regular. Assim, não há como presumir o caráter
fraudulento das contas para onde foram transferidos os valores pela
parte apelante. [...]
Assim, o contexto dos autos revela claramente que a parte apelante foi
vítima de fraude praticada por terceiros estelionatários e, portanto,
ensejador de fortuito externo que afasta a responsabilidade civil da
parte apelada de indenizá-lo por danos material e moral. (e-STJ, fls.
460-470)
De fato, o TJMG entendeu que a recorrente, ao realizar transferências via
PIX, após proposta de suposto emprego, agiu com imprudência, contribuindo para a
fraude. Desse modo, com base no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, afastou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
considerando que a fraude decorreu de fortuito externo e que não se aplica a Súmula
479 do STJ ao caso.
À vista do caso concreto, é evidente que não se pode conhecer da
insurgência recursal. Conforme bem salientado pelo TJMG na decisão que inadmitiu o
recurso especial, para verificar o acerto do acórdão recorrido, é imprescindível o
revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela estreita via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

Extraio do inteiro teor de precedente muito semelhante ao caso dos autos (
de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, desta Terceira Turma,
REsp n. 2.222.208/SP,
julgado em
DJEN de
a seguinte fundamentação, que se amolda
15/9/2025,
18/9/2025)
perfeitamente à hipótese em análise:
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
existência de culpa exclusiva da vítima e à ausência de falha na
prestação dos serviços bancários decorreu da análise minuciosa do
conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no que diz respeito
às circunstâncias em que a autora realizou as transferências via PIX
com uso de sua senha pessoal, de forma voluntária, após aceitar
proposta de trabalho duvidosa. Assim, para afastar esse entendimento
e reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras pelo
golpe sofrido, seria necessário o reexame das provas constantes dos
autos, medida vedada em sede de recurso especial.
A aferição da efetiva falha na segurança bancária, da conduta do
consumidor diante das transferências realizadas e do nexo causal
entre o serviço prestado e o prejuízo depende da revaloração do
acervo probatório, o que não se compatibiliza com o recurso especial.
Nesse contexto, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, segundo a qual
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.

Desse modo, considerando que o acórdão recorrido está pautado
exclusivamente nas provas que acompanham o caderno processual, para revisar a
decisão do Colegiado estadual e chegar a uma conclusão diversa seria indispensável
reexaminar as provas documentadas, providência vedada na via especial pela Súmula
7 do STJ.
Logo, o recurso não merece que dele se conheça no ponto.

(5) Dissídio jurisprudencial

Por fim, a recorrente arguiu a existência de dissídio jurisprudencial com
julgados do STJ sobre dever de segurança e transações atípicas.
Igualmente sem razão.
Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

Isso porque a divergência alegada pela recorrente foi deficiente, pois não
houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada,
limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude
fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
De fato, para o sucesso do nobre apelo pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC. Não obstante, fica suspensa a
art. 85,
exigibilidade da verba sucumbencial, em face da concessão do benefício da gratuidade
da justiça à recorrente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA55254714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:32
Código de Controle do Documento: 1df89071-b926-4a31-928e-4147baed66bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.003.840 / MG
Número Registro: 2025/0285324-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244111662001 10000244111662002 10000244111662003 50001869120248130281
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA MARIA DUTRA DE SOUZA
ADVOGADO : PLINIO OLIVEIRA DE ASSIS - MG229738
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - MG162337
AGRAVADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - MG155725
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA55527199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 47bb6d8b-e43f-4ff8-8d62-d1191c78c4b0

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:37
Código de Controle do Documento: 47bb6d8b-e43f-4ff8-8d62-d1191c78c4b0